Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
I – O Perito Judicial atualizou os valores constantes da conta individual do Pasep de titularidade do autor com base nas normas e índices percentuais definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep, cujos cálculos não foram infirmados pelo Banco-réu, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais procede, nos termos da conclusão do laudo pericial judicial.
II – Apelação desprovida.